Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de cláusulas contratuais. Cédula de crédito bancário. Endosso em preto. Ilegitimidade passiva do endossante e da correspondente bancária. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar sentença proferida em ação revisional, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva das rés, diante da cessão das cédulas de crédito bancário a terceiro mediante endosso em preto.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a definir se o endossante de Cédula de Crédito Bancário, transferida mediante endosso em preto, mantém responsabilidade solidária e, por conseguinte, legitimidade para figurar no polo passivo de ação revisional.
III. Razões de decidir
3. O endosso em preto da Cédula de Crédito Bancário, com identificação do novo credor, transfere a relação jurídica obrigacional ao endossatário, que passa a deter todos os direitos e os encargos patrimoniais do crédito (art. 29, § 1o, da Lei 10931/2004).
4. A solidariedade prevista na Súmula 475 do STJ refere-se a ações indenizatórias fundadas em protesto indevido de títulos, e não a ações revisionais de cláusulas contratuais, nas quais o ônus patrimonial recai exclusivamente sobre o credor atual.
5. Ausente nulidade da sentença por falta de intimação do atual credor, pois os réus alegaram e demonstraram documentalmente a ilegitimidade passiva, e o autor optou por não requerer a substituição processual prevista no art. 338 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O endossante de cédula de crédito bancário transferida mediante endosso em preto não possui legitimidade passiva para ação revisional de cláusulas contratuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 338 e 485, VI; Lei 10.931/2004, art. 29, caput e § 1o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 475.